Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. NATUREZA PESSOAL. LOTE SITUADO NO SETOR HABITACIONAL TORORÓ. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA. INADEQUAÇÃO.
I. Não se enquadra na regra de competência absoluta do artigo 47, § 1o, do Código de Processo Civil, ação que tem por objeto outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel fundada em contrato de cessão de direitos não inscrito no registro imobiliário.
II. O Setor Habitacional Tororó, desde a definição dos “limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal” pela Lei Complementar Distrital 958/2019, está compreendido na Região Administrativa do Jardim Botânico que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, na esteira do que estabelece o artigo 2o, § 1o, alínea “h”, Resolução TJDFT 4/2008.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.